Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES. COLISÃO. ULTRAPASSAGEM EM INTERSEÇÃO. ORÇAMENTO CONDIZENTE COM AS AVARIAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É deserto o recurso do recorrente Thiago que, depois de indeferida a gratuidade de justiça (ID 70625009), não atendeu o prazo para comprovar o recolhimento do preparo (ID 70878081). Recurso do autor não conhecido.
2. Inviável a realização de perícia para aferir a culpa pelo acidente se os veículos foram removidos do local. Também é desnecessária prova pericial para definir a extensão do dano demonstrado por meio de fotografias e orçamentos. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, destinatário da prova, analisa o conjunto probatório de forma adequada e adota entendimento contrário à pretensão do recorrente.
4. “É dever do condutor que pretende empreender manobra de ultrapassagem perigosa por sua natureza, principalmente em vias de mão-dupla, adotar todos os cuidados e ter cautela redobrada, observando o preceituado nos arts. 28 e 33 do CTB, mormente pelo fato de ter que usar a faixa dos veículos que transitam em sentido contrário (contramão).” (Acórdão 1889292, 0701137-49.2024.8.07.0006, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024)
5. Na hipótese, é incontroverso que a via que trafegavam as partes é de mão dupla. Assim, se o acervo probatório, em especial o vídeo de ID 70108640, demonstra que o recorrido sinalizou corretamente com a seta ao realizar conversão à esquerda, com o objetivo de acessar via secundária, perpendicular à principal e no mesmo instante, o recorrente efetuou ultrapassagem indevida nas proximidades da interseção, manobra que resultou na colisão entre os veículos, fica caracterizada a culpa do recorrente pelo acidente.
5. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão, sendo acertada a sentença proferida pelo juízo de origem.
6. Os orçamentos apresentados pelo recorrido são condizentes com as avarias no veículo, conforme demonstra o acervo fotográfico, sendo prova suficiente da extensão do dano. Precedente. Acórdão 1669319, 07032892620228070011, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, DJE: 15/3/2023.
7. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente/autor condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Recorrente/réu condenado a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida no juízo de origem. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.